Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. AVÔ PATERNO. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. GENITOR RECOLHIDO AO SISTEMA PRISIONAL EM REGIME FECHADO. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA CRÔNICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO COMPROVADA. GASTOS PRÉVIOS AO DIAGNÓSTICO. SENTENÇA REFOMADA.

1. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

2. Nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.

3. In casu, o genitor do alimentado não possui capacidade contributiva, por estar novamente recolhido ao sistema prisional em regime fechado, sendo certa a obrigação de o avô garantir o sustento do neto. Ademais, por se tratar de menor impúbere, suas necessidades são presumidas.

4. No caso, autor não comprovou que o diagnóstico de doença crônica, em julho de 2018, efetivamente aumentou seus gastos mensais com saúde, já que os contracheques de maio e junho de 2018 registravam o apontado gasto mensal com assistência à saúde, e não foram juntados outros comprovantes de despesas decorrentes da doença.

5. O curto lapso temporal entre a fixação dos alimentos ora questionados (sentença de 10.5.2018) e o pedido revisional (petição inicial de 22.8.2018) infirmam a alegação de alteração do quadro fático.

6. Apelação conhecida e provida. Improcedência dos pedidos iniciais. Unânime.